Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Como regra, não há efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo diploma legal. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.
2. Ao invocar o art. 1.019, inciso I do CPC, a parte agravante logrou êxito em demonstrar, no caso dos autos, a concomitância dos requisitos, uma vez que a natureza de sua atividade - ramo de organização e realização de eventos - está diretamente vinculada ao rol dos setores que ainda se encontram a sofrer restrições em relação à agenda governamental de gestão do funcionamento de atividades em face da pandemia. Essa situação impacta diretamente nas atividades da parte agravante, ao se considerar que sua renda deriva de tais atividades.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.